Tribunal: TJMT
Processo: 0044720-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044720-24.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISAURA NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 299.594.701-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO
– ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSECURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF –
INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Isaura Nascimento Gonçalves
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela ora recorrente, para o fim de manter
incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
que declarou a ocorrência da prescrição de fundo de direito para a percepção de eventuais diferenças devidas a título de defasagem advinda com a conversão da moeda - URV.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios de contradição e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que foi reconhecida a prescrição sem que fosse apontado o erro na conversão da URV e sem apontar concretamente que a lei corrigiu expressamente a perda.

Sustenta que
“a edição da lei de reestruturação da carreira é, sim, marco inicial do termo a quo da prescrição do fundo de direito, DÊS QUE a referida lei tenha tratado especificamente da incorporação da diferença decorrente da errônea conversão da URV.”

Defende que
“não se sustenta a tese de que as leis de carreira configuram marco temporal do prazo prescricional, visto que há, sim, defasagem na incorporação da URV, e que nas leis editadas pelo Estado não há qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.”

Diante desses argumentos, requer sejam estes embargos de declaração conhecidos e providos para sanar os vícios apontados e, via de consequência, negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e manter a sentença de primeiro grau, encaminhando o feito para a fase de liquidação da sentença.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 161967191).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se embargos de declaração opostos por
Isaura Nascimento Gonçalves
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela ora recorrente, para o fim de manter
incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
que declarou a ocorrência da prescrição de fundo de direito para a percepção de eventuais diferenças devidas a título de defasagem advinda com a conversão da moeda - URV.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer contradição, obscuridade ou erro na análise dos argumentos lançados pela embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, inferem-se destes embargos de declaração que a embargante
não aponta, de forma concreta, qual seria a obscuridade ou contradição do acórdão, mas, apenas, limita-se a discordar da decisão, argumentando que a simples edição de lei de carreira não configura marco temporal do prazo prescricional, não podendo ser suprimida a fase de liquidação de sentença.

Do cotejo das razões apresentadas pela embargante com a decisão colegiada ora embargada, constato que inexistem vícios a serem sanados, pois como bem consignado no referido Acórdão, está prescrita a pretensão da recorrente, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos análogos:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – VÍCIO DE OMISSÃO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
.”
(TJMT, N.U 1015612-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) [Destaquei].

Observa-se, portanto, que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em contradição ou obscuridade do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024